Tribunal: TJDFT
Processo: 0711144-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PARTE AUTORA. EIRELI. MICROEMPRESA. LEGITIMIDADE. JUIZADO ESPECIAL. COMPETENTE.
1. De acordo com o disposto no art. 5o da Lei n. 12.153/2009 podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, “como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006”.
2. O fato de se tratar de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) não impede que seja enquadrada também como microempresa ou empresa de pequeno porte.
3. Tratando-se de microempresa, deve ser reconhecida a legitimidade da autora para ajuizar a ação no âmbito do juizado fazendário.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.